Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-20.2021.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801124-20.2021.8.14.0022

RECORRENTE: RAIZA LOBATO DA COSTA, ANA MARIA SILVA DA COSTA, JOSE AUGUSTO DA COSTA MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO INDICIADO. PROCEDÊNCIA. COMPROVADA A INEQUÍVOCA INTENÇÃO DA QUERELANTE EM OFERTAR A QUEIXA-CRIME DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. Especialmente quando não deu causa à mora que retardou o trâmite processual. Impositiva é a anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do querelado, visto que em desacordo com a jurisprudência pátria.

2. Recurso Conhecido e Provido. Decisão Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que declarou extinta a punibilidade do querelado, JOÃO MORAES, ora recorrido, pela decadência do direito de representação da ofendida, nos termos do 107, IV, do CPB.

Em suas razões, o querelante sustentou não ter ocorrido a decadência do direito de ação, especialmente pelos fatos terem ocorrido em 10.12.2021 e a queixa-crime ter sido ajuizada em 17.12.2021, logo apenas 07 (sete) dias da ocorrência dos fatos.

Aduz que, o art. 38, do CPP prescreve que o direito de queixa decairá após 06 (seis) meses do conhecimento de quem seja o autor de crime.

À fl. 75, o magistrado
a quo
, para efeito de juízo de retratação, concluiu pela manutenção da decisão.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 12666777), o
Parquet,
pugnou pelo improvimento do recurso, para que fosse mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, no seu parecer, ofertou manifestação pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Busca a recorrente a reforma da r. sentença de 1º grau, alegando que a apresentação da queixa-crime se deu dentro do prazo decadencial, afirmando que não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência.

Assiste razão à recorrente.

Segundo se extrai dos autos da queixa-crime,
n litteris
, “(...)
a querelante RAIZA LOBATO DA COSTA é companheira do querelante JOSÉ AUGUSTO DA COSTA MIRANDA, os quais, através de um conhecido, Sr. BENEDITO TADEU PUREZA DOS SANTOS, tomaram conhecimento, em 10 de dezembro de 2021, de que o querelado estaria produzindo alguns áudios e enviando, na rede social WhatsApp, para alguns conhecidos dos querelantes, atribuindo aos querelantes situações desabonadoras
(...)”.

Ocorre, que pela atenta leitura dos autos, o feito foi autuado em 17.12.2021 e somente teve seu primeiro despacho exarado pela autoridade judiciária, quase quatro meses depois da distribuição, em 11.04.2022, assim ementado: “(...)
Intime-se a parte autora, através de seu patrono, para emendar a inicial, devendo regularizar o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Após o recolhimento das custas, devidamente certificado, com fulcro no art. 520 do CPP, designo audiência de conciliação para o dia 08/08/2022, as 08h45min., a ser realizada neste Fórum Judicial. Intime-se as partes, no endereço fornecido nos autos, para comparecer à audiência designada, que deverão estar acompanhados de seus advogados (...)”.

Pela leitura do despacho, verifica-se que não houve manifestação sobre o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela querelante.

No dia imediatamente subsequente, o causídico diligentemente, peticionou aditando a inicial com novo valor da causa, requerendo ainda, remessa dos autos à UNAJ para a emissão do boleto e deferimento de parcelamento (ID 12666707).

Somente foi certificada a conclusão dos autos, pela Secretaria, na data de 26.05.2023, quando em 27.05.2023 o magistrado encaminhou os autos a UNAJ para a emissão da guia.

Na data de 06.06.2022, foram os autos remetidos à UNAJ, que em 14.06.2022 certificou
in litteris
, que: “

“(...)
CERTIFICO, usando das atribuições que me são conferidas por lei, que realizei pesquisa no Sistema de Arrecadação Judicial e constatei que, ainda consta o valor da causa de R$1.100,00 (mil e cem reais), não tendo sido alterado para o valor correto de R$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), conforme petição de id nº 57565248. Certifico ainda, que só poderei emitir as custas judiciais, quando o valor da causa for devidamente alterado. NADA MAIS (...)”
- ID 12666711

Em 20.06.2022, os autos foram novamente remetidos à UNAJ - Unidade de Arrecadação Judiciária, com a devida retificação do valor da causa.

Somente na data de 02.08.2022, a qual foi anteriormente designada para audiência de conciliação, foram realizados os cálculos pela Unidade de Arrecadação Judiciária, com a devida emissão do boleto com vencimento para 02.09.2022 e ainda, emissão do relatório de conta do processo.

Os autos foram conclusos ao magistrado
a quo
, na data de 04.08.2022, e sentenciado pela extinção do feito, afirmando o escoamento do prazo decadencial desde 09.06.2022, ocorrendo assim o instituto da decadência.

Verifico que merece a total procedência do recurso, tendo em vista que sem ter dado mora ao trâmite processual foi prejudicada a querelada que teve seu direito de queixa impedido de apreciação judicial.

Não podem as partes serem penalizadas por moras que não deram causa.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é que o termo inicial do prazo de decadência para oferecimento de queixa-crime, nos moldes do art. 38 do Código de Processo Penal,
o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime
.

Então, a consumação do delito de calúnia eventualmente praticado, que ocorre na data em que a imputação falsa de crime chega ao conhecimento de terceira pessoa, serve apenas como termo inicial do prazo de prescrição da pretensão punitiva (art. 111, I, do CP). Mas tal data não necessariamente coincidirá com o termo inicial do prazo de decadência para oferecimento da queixa-crime, que apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP).

Dessa forma, havendo a representação da querelante no prazo de 06 (seis) meses que tomou conhecimento dos fatos, não há que se falar em decadência, ainda que não tenha recolhido as custas judiciais, especialmente por ter sido obedecido o prazo decadencial.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME OFERTADA NO PRAZO DECADENCIAL DE 6 (SEIS) MESES. NÃO REQUERIMENTO DE JUTIÇA GRATUITA E TAMPOUCO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUNTAMENTE COM O OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME. VÍCIO SANÁVEL.SENTENÇA PELA DECADÊNCIA QUE SE ANULA. RECURSO PROVIDO. DEVOLUÇÃO AO JUIZADO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POSTERIORMENTE. (TJBA Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0148478-68.2019.8.05.0001, Relator(a): NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, Publicado em: 06/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROPRIEDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. PROPOSITURA DA AÇÃO PRIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS INTIMAÇÃO E NO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Sentença de extinção da punibilidade sob fundamento de que o recolhimento das custas processuais se deu após o prazo decadencial, nos termos dos arts. 103 e 107, IV, ambos do CP, c/c art. 38, do CPP. 2. A sentença que extingue a punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da decadência é impugnável por recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, VIII, do CPP. 3. A queixa-crime foi proposta no prazo do art. 38 do CPP, tendo em vista que a divulgação do áudio com as condutas criminosas imputadas ao Recorrido ocorreu em 15.09.2017, e o Recorrente propôs a ação penal privada em 08.03.2018, ou seja, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses após o conhecimento dos fatos criminosos. 4. Nos termos do entendimento do Colendo STJ, a decadência em razão da deserção só é admitida após prévia intimação da parte para o recolhimento das custas sem que tal ato seja efetivado pelo querelante, o que não é o caso dos autos. No caso, não tendo sido pagas as custas quando da propositura da ação, o Magistrado a quo proferiu despacho determinando se procedesse à intimação do Querelante para o devido recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Em cumprimento ao quanto determinado pelo juízo, foi realizado o recolhimento das custas processuais dentro do prazo fixado no mencionado pronunciamento judicial, razão pela qual deve o feito ter seu seguimento retomado normalmente. 5. Recurso provido, afastando-se a extinção da punibilidade, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. (TJBA-RESE processo n. 0000095-56.2018.8.05.0237, Relator: Des. Luiz Fernado Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma)

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Inexiste a alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, pois não há, no acórdão objurgado, as omissões apontadas pelo recorrente. Assim, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na MC n. 11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).

2. A deserção do recurso em ação penal privada não decorre da mera ausência de recolhimento das custas devidas, devendo ser oportunizada ao recorrente a efetivação do preparo. Precedentes. Uma vez que, no caso, o preparo foi efetuado espontaneamente pelo recorrente apenas um dia após a interposição do recurso em sentido estrito, não há falar em deserção.

3. A consumação do delito de calúnia eventualmente praticado, que ocorre na data em que a imputação falsa de crime chega ao conhecimento de terceira pessoa, serve apenas como termo inicial do prazo de prescrição da pretensão punitiva (art. 111, I, do CP). Tal data não necessariamente coincidirá com o termo inicial do prazo de decadência para oferecimento da queixa-crime, que apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP).

4. A dúvida a respeito da data de conhecimento da autoria não pode conduzir à extinção da punibilidade do querelado, por exigir prova inequívoca. Precedentes.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.416.920/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 14/5/2015.)

No caso em apreço, restou devidamente configurada a intenção da ofendida, quanto à instauração da persecução penal.

Por conseguinte, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer:

“
Merece reforma a decisão impugnada.

Isto porque a queixa-crime foi oferecida dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, de tal forma que a falta do pagamento das custas processuais dentro do prazo legal não importa no reconhecimento da decadência da ação penal privada, na medida em que é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda o recolhimento, o que ocorreu no caso, havendo, inclusive, a comprovação do pagamento das custas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não será caracterizada a decadência quando a queixa-crime for oferecida dentro do prazo decadencial, sendo que no caso de falta ou insuficiência de recolhimento de custas é admissível a posterior intimação do interessado para que efetue o pagamento”.

Reforço com o entendimento jurisprudencial colacionado pelo Procurador de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA (ART. 138, DO CP) E DIFAMAÇÃO (ART. 139, DO CP) - QUERELANTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FORA DO PRAZO DECADENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - AFASTADA - QUEIXA-CRIME OFERECIDA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA - POSSIBILIDADE DE POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DEFESA PELO RECEBIMENTO DA QUEIXACRIME - QUESTÃO A SER APRECIADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a Recurso em Sentido Estrito nº 1.472.916-12falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa- crime." (STJ, HC 131.078/PI, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Des. Conv. TJPE), SEXTA TURMA, julg.14.08.2020). (TJPR - 2ª C.Criminal - RSE - 1472916-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime - J. 11.08.2020)

Logo, diante da inequívoca comprovação da intenção da ofendida, no sentido de apurar o fato delituoso narrado nos autos, impositiva é a anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do querelado, visto que em desacordo com a jurisprudência pátria.

Diante de tais fundamentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para decretar a nulidade da decisão de extinção da punibilidade proferido pelo Magistrado
a quo
, com base no inciso IV, do art. 107, do CPB, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem, a fim de que sejam encaminhados os autos para recolhimento das custas pela querelante e prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023